Tribunal: TJMT
Processo: 1034399-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034399-68.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELAINE TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 017.501.011-06 (EMBARGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE COBRADA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – ART. 27, DO CDC – TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. O pedido de repetição de indébito em relação de consumo se submete ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial da atualização monetária do valor da indenização por danos morais é a data do arbitramento. Súmula 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda
, contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da embargada para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

A embargante alega que o acórdão deixou de enfrentar matéria de ordem pública, consistente na prescrição da pretensão de ressarcimento, cujo prazo entende ser trienal. Fala em erro material ou contradição no que atine à correção monetária da indenização por danos morais, defendendo que deveria incidir a partir do arbitramento.

A embargada apresentou contrarrazões (id. 161693663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratando-se de repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação de consumo, o prazo prescricional é o de
cinco anos
, previsto no art. 27 do CDC. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A simples afirmação da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. Ademais, "
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido" ( AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1754150 MS 2020/0232218-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Considerando que o contrato foi celebrado em 2015 e a ação ajuizada em 2019, é evidente que o prazo quinquenal não se exauriu, o que afasta a alegada prescrição.

Quando ao termo inicial da atualização monetária, o recurso merece provimento. É que, embora o acórdão tenha fixado a incidência a partir dos pagamentos, a correção monetária do valor da indenização por danos morais deve incidir desde a data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, atribuindo efeitos infringentes para fixar a
data do arbitramento
como termo inicial da atualização monetária da indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023